Tribunal: TJSP
Processo: 1002295-79.2020.8.26.0070
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: Heloísa Mimessi
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-12-16
Data de publicação: 2022-12-19

Ementa:
APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA. DIREITO À SAÚDE. Fornecimento de medicamentos não padronizado. Vedolizumabe. Ação ajuizada unicamente em face do Município de Batatais e Estado de São Paulo. União que deve compor o polo passivo da lide. Tema de Repercussão Geral no 793. Precedentes do E. STF e do E. STJ. Recursos de apelação e remessa necessária parcialmente providos. Sentença anulada, com

Ementa:
APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA. DIREITO À SAÚDE. Fornecimento de medicamentos não padronizado. Vedolizumabe. Ação ajuizada unicamente em face do Município de Batatais e Estado de São Paulo. União que deve compor o polo passivo da lide. Tema de Repercussão Geral no 793. Precedentes do E. STF e do E. STJ. Recursos de apelação e remessa necessária parcialmente providos. Sentença anulada, com determinação de emenda à petição inicial, nos termos do art. 321 do CPC, para inclusão da União no polo passivo da demanda, mantida a antecipação da tutela de urgência.